Tribunal: TJMT
Processo: 1012429-58.2021.8.11.0003
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012429-58.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), TRANSOVEL TRANSPORTADORA OURO VERDE LTDA - CNPJ: 24.970.618/0001-42 (EMBARGADO), VIVIANE DE SOUZA FIDELIS - CPF: 038.198.451-60 (ADVOGADO), RENAM SPIERING - CPF: 571.878.351-91 (EMBARGADO), JACKSON SPIERING - CPF: 581.153.071-49 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM

APELAÇÃO
CÍVEL
-

EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXTINÇÃO DA AÇÃO - COISA JULGADA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - ELEVADO VALOR DA CAUSA - FIXAÇÃO POR ARBITRAMENTO OU EQUIDADE - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DA 1ª TESE FIRMADA NO RESP 1.850.512/SP - TEMA 1.076 DO STJ - AUSÊNCIA DE
OMISSÃO - MERO INCONFORMISMO
-
REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA
-

IMPOSSIBILIDADE
PELA VIA ACLARATÓRIA
.

1.
O entendimento jurisprudencial, inclusive d
o
STJ,
é no sentido de que
os
Aclaratórios

não se prestam para o
rejulgamento
da causa
,

em especial quando
,

como
na hipótese
,

a matéria
tenha sido
exaustivamente abordada
e
enfrentada de forma objetiva e fundamentada
no Acórdão embargado
(STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.171.591/RJ).

2.
N
o Tema n.º 1.076
o
Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que o arbitramento
dos honorários
por equidade advocatícios só é possível nas hipóteses estritamente previstas no § 8º do art. 85 do CPC,
devendo, pois, em regra,
s
er estabelecidos

com fundamento no art. 85, §
§
3º e 4º, do CPC,
quando for parte a Fazenda Pública, isto é, nos limites percentuais nele previstos sobre o proveito econômico obtido, ou, na impossibilidade de identificá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

3
. Constatado que o Acórdão não padece de
omissão
ou
qualquer outro vício
do art. 1.
022 do CPC
e
extraindo-se do
s

Embargos de Declaração
manejado
s
unicamente
o inconformismo d
o
Embargante
quanto ao desprovimento de seu Recurso de Apelação, que manteve a sentença fixando os honorários com base no art. 85, §3º, do CPC, de acordo com o entendimento firmado pelo STJ em seu Tema n.º 1.076
,
a
sua
rejeição é medida que se impõe
,

considerando
a mera intenção de
rediscussão do julgado.

4
. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos
pel
o

ESTADO DE MATO GROSSO

contra o Acórdão desta Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo
visto em id.
179172152
,
de
minha relatoria, que, por unanimidade,
negou provimento ao
Recurso de Apelação interposto pelo

ora Embargante
,
mantendo a sentença que reconheceu a ocorrência de coisa julgada e extinguiu
a

Execução Fiscal
ajuizada em face de
TRANSOVEL TRANSPORTADORA OURO VERDE LTDA.
, fixando honorários de sucumbência com base no
art.
85, §3º, do CPC,
reduzindo-os pela metade, nos termos do §4º do art. 90 do mesmo
codex
.

Em suas razões (id.
180635684
),
o
ESTADO
Embargante
alega
, em síntese,
que
o Acórdão
“
omitiu-se sobre o DISTINGUISH efetuado pelo embargante, que demonstrou a necessidade de se afastar o entendimento do tema 1076 do STJ, considerando que a desistência da presente execução não desonera, de forma alguma, o executado de sua dívida, consubstanciada na CDA. Isso porque a desistência ora manifestada apenas tem o condão de suprimir a litispendência corretamente detectada pelo devedor
”
,
postulando sejam os Declaratórios acolhidos para, sanando a omissão apontada, sejam fixados os honorários de forma equitativa, com base no art. 85, §8º, do CPC
.

Nas c
ontrarraz
ões
,
a

Embargada
defende a manutenção do Acórdão
embargado
,
“
tendo em vista a inadequação da via eleita para a dedução de mero inconformismo do Embargante
”
(id. 182153654).

Recurso tempestivo
(id.
180941695
)
.

É
o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
o
ESTADO
embargante

pretende a reforma do Acórdão embargado para
que
os honorários sejam fixados de forma equitativa, com base no art. 85, §8º, do CPC, afastando-se o Tema n.º 1.076 do STJ.

O Acórdão embargado, sob a minha relatoria, restou assim ementado
(id.
179172152
)
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXTINÇÃO DA AÇÃO -
COISA JULGADA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - ELEVADO VALOR DA CAUSA - FIXAÇÃO POR ARBITRAMENTO OU EQUIDADE - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DA 1ª TESE FIRMADA NO RESP 1.850.512/SP - TEMA 1.076 DO STJ.
1. Segundo a 1ª Tese fixada no Tema 1076/STJ, o “a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados (...)” 2. Recurso de Apelação desprovido. Sentença mantida.” (TJMT. N.U 1012429-58.2021.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Dra.
Graciema
Ribeiro de
Caravellas
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15/08/2023,
DJe
18/08/2023) (
g.n
.)

De início
, registro que
os
presentes
Aclaratórios

não comportam
acolhimento
, pois no Acórdão embargado
inexiste qualquer
omissão
a ser

sanada.

Não se olvida
que,
segundo a jurisprudência do STJ,
nos Embargos de Declaração, em hipóteses excepcionais
,
é possível a atribuição de efeitos infringentes para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade,
a corrigenda
da decisão surja como consequência necessária
(
AgInt
no
AREsp
2175102/MT)
.

No caso versando, contudo
,
a
Embargante
aduz que o julgado
foi omisso quanto ao
DISTINGUISH
por ele e
fetuado,

“
que demonstrou a necessidade de se afastar o entendimento do tema 1076 do STJ
”
.

P
artindo de ta
l
premissa, concluo como manifestamente infundados os presentes Embargos de Declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no Acórdão embargado
, ou mesmo

os
aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a
permitir que
fossem sanados
de ofício
.

É que
,

em verdade
,

o Acórdão embargado aplicou a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em seu Tema n.º 1.076, razão pela qual
o pleito
de que se faça a distinção com o referido entendimento implica,
à
toda evidência, em
pretensão de
rejulgamento
da causa, para o que não se prestam os Embargos de Declaração.

Ademais, a matéria foi exaustivamente abordada e enfrentada de forma objetiva e fundamentada no julgado, conforme se vê do seguinte trecho em destaque:

“(...)
Em que pesem os argumentos que permeiam o Apelo, razão não assiste ao Apelante, isso porque os honorários foram fixados com a devida observância ao disposto no artigo 85, §3º, do CPC/2015, que impõe critérios objetivos para a fixação de honorários sucumbenciais nos casos em que é parte a Fazenda Pública e, ainda, por se tratar de causa de valor elevado, não havendo, pois, que se falar em aplicação do critério da equidade previsto no §8º, do artigo 85, do CPC.

A questão dos honorários está pacificada pela sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.076/STJ), onde o STJ firmou tese pela impossibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa, quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda sejam elevados, somente sendo admitida a equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo:

“I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais
previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

II) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076 do STJ)”. (
g.n
.)

Assim: 1) vedou-se a fixação dos honorários por equidade nas hipóteses em que os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados; e 2) autorizou-se o arbitramento por equidade apenas nas hipóteses em que, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Sobre a incidência dos honorários, o código processual assim estipula:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

[...]

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-
mínimos; (...)
”

Logo, de acordo com a norma legal aplicável ao caso, os honorários serão fixados em percentual sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível, sobre o valor atualizado da causa, sendo possível concluir o acerto da sentença submetida a reanálise pelo presente recurso, razão pela qual as razões nele expostas não merecem o pretendido acolhimento.

A propósito, as decisões desta Corte de Justiça guardam inteira sintonia com a Tese firmada pelo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO - VALOR ESTIMÁVEL E NÃO IRRISÓRIO - ARBITRAMENTO POR EQUIDADE - IMPOSSIBILIDADE - OMISSÃO - NÃO EVIDENCIADA - REJEIÇÃO.
Não é possível arbitrar a verba honorária com base no critério da equidade, conforme recente orientação do STJ no sentido de que a fixação dos honorários advocatícios por equidade somente ocorre quando
for
inestimável ou irrisório o proveito econômico e o valor da causa
for
muito baixo (Tema n. 1.076). Os embargos de declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2.015”. (N.U 1011395-57.2021.8.11.0000,
Relator: Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 31/07/2023, publicado no DJE 06/08/2023) (
g.n
.)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - RECONHECIMENTO DO PEDIDO E CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO E REDUÇÃO PELA METADE - ARTIGO 90, CAPUT, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO DESPROVIDO.
1 - Por força das teses
paradigmas firmadas
pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, o que não se afigura o caso em exame. 2 - A ausência de resistência não afasta o arbitramento, tão só autoriza a sua redução pela metade, consoante artigo 90, caput, § 4º, do Código de Processo Civil, o que foi devidamente reconhecido na sentença recorrida. 3 - Recurso desprovido”. (N.U 0014175-14.2017.8.11.0004, Relatora: Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17/07/202
3, publicado no DJE 03/08/2023)
(...)” (id.
179172152
)

Portanto,
constato que a Embargante
busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“
acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar
”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no REsp 792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira, Se
xta Turma.
DJe
de 19/08/2013),
não havendo que
se falar em vícios do art.
1.022 do CPC
,
se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão d
a
Recorrente. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos
arts
. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP. Rel
ator:
Min.
Gurgel de Faria
, Primeira Turma.
DJe
20/09/2019
) (
g.n
.)

Ademais
, também é certo que o julgador não é obrigado a analisar, uma a uma, as alegações das partes
e
tampouco deve se ater aos fundamentos
por elas
indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, de acordo com
o
seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater
tod
os
os
argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou
todos dispositivos
de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim,
enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
31/8/2021;
AgInt
no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
10/6/2020” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, Relator Ministro
Francisco Falcão,
Segunda Turma, j. 19/09/2022,
DJe
de 21/09/2022) (
g.n
.)

Logo,
o que se verifica nas razões ora expendidas, é que
o
inconformismo
d
a
Embargante
em realidade s
e traduz
no propósito de ver, por via transversa,
rediscutida a matéria tratada no Recurso de Apelação,
pelo qual
foi afastada
a
tese
de fixação dos honorários por equidade, aplicando-se o Tema n.º 1.076 do STJ
,
culminando na
manutenção da sentença recorrida
.

A propósito
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPOSIÇÃO DE DOIS ACLARATÓRIOS CONTRA A MESMA DECISÃO. NÃO CABIMENTO.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Em observância ao princípio da
unirrecorribilidade
e à preclusão consumativa, a interposição de dois recursos pela mesma parte, contra a mesma decisão judicial, impede o conhecimento daquele protocolizado por último. 2. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,

destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se caracterizando via própria ao
rejulgamento
da causa
. 3. Embargos de declaração rejeitados.”

(STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Relator: Min.
Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 19/06/2023,
DJe
21/06/2023) (
g.n
.)

No mesmo sentido
já se pronunciou este Sodalício
:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-
APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO MONITÓRIA
-
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC
-
EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE
-
VIA INADEQUADA
-
PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO
-
RECURSO NÃO PROVIDO.
Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
e não à rediscussão de fatos e fundamentos já decididos
, ainda que para fins de prequestionamento.” (TJMT. N.U. 10147651820218110041, Quarta Câmara de Direito Privado, Relator: Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho
, j. 23/08/2023,
DJe
24/08/2023)
(
g.n
.)

Por tais razões, constatando-se que
o

Acórdão
não padece de
omissão
ou de qualquer outro vício em relação a matéria
nele abordada
,
extraindo-se do
Recurso

manejado unicamente o inconformismo d
a

Embargante quanto
ao desprovimento de seu Recurso de Apelação
,
que
manteve a sentença que fixou os honorários com base no art. 85, §3º, do CPC
,
de acordo com o entendimento firmado pelo STJ em seu Tema n.º 1.076
,
a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos Embargos de Declaração,
devem ser eles rejeitados
.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, mantendo o Acórdão recorrido
, em seus precisos termos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023